Tribunal: STF
Processo: HC 191687
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 606.500/SP, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ROUBO MAJORADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 318-A DO CPP E DA RESOLUÇÃO N. 62 DO CNJ. PANDEMIA. COVID-19. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Não satisfeitos os requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal para a concessão da prisão domiciliar, na medida em que a agravante se encontra em execução provisória da pena pelo delito de roubo majorado. Ademais, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a situação de vulnerabilidade dos menores. Precedentes.
    2. Quanto à pandemia da COVID-19, as instâncias ordinárias afirmaram que a agravante não pertence a grupo de risco e que não haveria comprovação de que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional seria ineficiente.
    3. Não houve, portanto, demonstração nos autos de que a agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. Precedentes.
    4. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
    5. Agravo regimental não provido” (pág. 56 do doc. eletrônico 2).
    Neste habeas corpus, a defesa registra, inicialmente, que a paciente “encontra-se presa, embora seja genitora de duas crianças, além de ser primária, conforme provas anexas” (pág. 2 da petição inicial).
    Argumenta, mais, que “o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo CORONAVÍRUS – COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”, sendo certo que o “seu artigo 5º prevê […], como forma de prevenção, a saída antecipada e colocação em prisão domiciliar de genitoras de crianças, como é o caso dos autos” (pág. 3 da petição inicial).
    Requer, ao final, “em caráter liminar e definitivo, a aplicação do disposto no artigo 5º da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, antecipando-se a saída da paciente ou impondo-se a sua prisão domiciliar até posterior normalização da situação sanitária” (pág. 4 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, anoto que a paciente foi denunciada e já condenada pela prática do crime de roubo majorado e, por essa razão, mesmo sendo genitora de duas crianças menores de 12 anos de idade, não é merecedora da substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar. Isso porque, tanto o entendimento fixado pela Segunda Turma desta Suprema Corte no HC coletivo 143.641/SP, de minha relatoria, quanto o art. 318-A do CPP (incluído pela Lei 13.769/2018), invocados pela defesa, afastam a possibilidade de concessão de tal benefício quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. 
    No que concerne à Recomendação 62 do CNJ, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou os seguintes aspectos levados em consideração pelas instâncias antecedentes sobre o tema:
    “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    No caso, não se identifica o manifesto constrangimento alegado pela defesa apto a justificar a concessão da ordem, de ofício.
    O Juízo da Execução, ao indeferir o pedido, consignou o seguinte (e-STJ, fls. 15-17, grifou-se):
    […]
    Por sua vez, anoto que a decisão proferida pelo pleno do E. STF, na ADPF 347, em 18 de março de 2020, não referendou a decisão monocrática do Min. Marco Aurélio Mello e a Resolução n. 62 do Conselho Nacional de Justiça trata-se de recomendação e, como tal, não possui caráter vinculante, sendo necessária, portanto, a análise de cada caso concreto, a fim de se verificar a adequação ou não do regime domiciliar.
    Assim, vê-se que o(a) sentenciado(a) foi condenado(a) e cumpre pena de mais de seis anos de reclusão por crime de roubo agravado pelo concurso de agentes, em regime fechado e sem lapso para qualquer benefício (fls.37/38). Por sua vez, não se trata de pessoa inserida nos grupos de risco da doença, sendo certo que as visitas nas unidades prisionais paulistas estão suspensas a fim de justamente preservar a saúde da população carcerária e a disseminação do vírus. Ademais, a Secretaria de Administração Penitenciária – SAP vem adotando diversas medidas para prevenção e enfrentamento do COVID-19 no sistema prisional paulista. Por fim, vale consignar que a sentenciada encontra-se em cumprimento de pena na Penitenciária Feminina de Santana, unidade sem superlotação e cuja realidade destoa da situação carcerária em geral no país. Não se pode, dessa forma, a pretexto de preservar, eventualmente, a saúde do(a) sentenciado(a), expor toda a sociedade aos riscos inerentes à soltura de presos ainda em processo de ressocialização, mormente em se tratando de delito praticado com violência ou grave ameaça.’
    O Tribunal de origem, por sua vez, asseverou que (e-STJ, fl. 23, com destaque):
    ‘Consta que a paciente cumpre pena decorrente de condenação provisória, por infração ao art. 157, § 2º, II, c.c. art. 29, caput, ambos do CP, de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, com término previsto para o ano de 2026 (fls. 7/8 na origem). Com efeito, não se verifica ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar (fls. 13/16). Isso porque, embora a paciente seja mãe de 2 crianças menores de 12 anos de idade (fls.11/12), ela foi condenada em 1º Grau pela prática de crime que envolve violência ou grave ameaça, o que obsta a concessão da benesse pretendida, nos termos do art. 318-A, I, do CPP. Da mesma forma, incabível a excepcional concessão da prisão domiciliar com base no art. 117, III, da LEP pela estreita via do habeas corpus, visto que não ficou demonstrada, de plano, a imprescindibilidade da medida, assim como trata-se de questão que ensejaria a interposição do recurso próprio de agravo em execução penal.
    No mais, a situação enfrentada em razão da pandemia de COVID-19 não autoriza a concessão de prisão domiciliar forma automática a presos pelo risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto. E, no presente, não há demonstração nos autos de que a paciente é acometida de alguma doença, colocando-a no grupo de risco. Ademais, o sistema prisional está tomando as devidas providências para evitar a propagação do ‘Coronavírus’. ‘
    Assim, no que tange à Recomendação n. 62 do CNJ, o acórdão atacado encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar” (págs. 32-34 do doc. eletrônico 2; grifos no original).
    Vê-se, pois, que a decisão atacada está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, que, em diversas oportunidades, assentou que, com relação à observância da Recomendação 62/2020, do CNJ, caberá, primeiramente, ao juízo de origem a análise das questões fáticas veiculadas na impetração e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas por aquele Conselho, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pela paciente, dos requisitos nela elencados, como ocorreu.
    Isso porque é aquela autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação do pedido, tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, bem como o estado de saúde individual e coletivo dos encarcerados ou, como no caso, das encarceradas. 
    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou autorizar o recolhimento domiciliar” (HC 185.156/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 2. O pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de COVID-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes de execução a análise da situação individual de cada preso. […] 7. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC 185.151 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 187.654 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS A CONDENADO REINCIDENTE. ART. 44, II, DO CP. A FACULDADE PREVISTA NO § 3º DO ART. 44 DO CP DEVERÁ SER AVALIADA À LUZ DO CASO CONCRETO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    […] 
    III – À luz do art. 5º da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), caberá, primeiramente, ao juízo da execução a análise das questões fáticas veiculadas nesta impetração e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas pelo CNJ, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 183.177 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator